Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728852-23.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES EMBARGADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O Concedo ao advogado da terceira interessada CHRISTINE BEATRIZ NASCIMENTO CARNEIRO PEREIRA, Dr. JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA, o prazo de 10 dias para comprovar que comunicou a renúncia à outorgante, consoante dispõe o artigo 112 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator